Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704011-44.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO SEBASTIAO - LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível com pedido de recebimento em seu dúplice efeito suspensivo (ID 14914685, pags. 169/182) interposta pela Ré Reconvinte, CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., em face de sentença (ID 14914684, pags. 159/168) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da (i) ação declaratória de inexigibilidade de juros e multa, ajuizada pela COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO - LTDA, e da (ii) respectiva reconvenção, julgou a ambos os pedidos parcialmente procedentes. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria (ID 15862609, pags. 195/196), determinando a intimação dos litigantes a regularizarem as respectivas representações processuais, com os seguintes fundamentos: Da análise dos autos, constato que há irregularidade relativa à representação processual da Apelante, tendo em vista que os endereços dos outorgados não constam na procuração (ID 14914493). A esse respeito, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. Também padece de vício a representação processual da Apelada, uma vez que na procuração (ID 14914470) não consta a qualificação do seu representante legal. Sobre o tema, o CPC determina que: Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores;. Registre-se ainda que a mera assinatura do mandato não permite identificar seu subscritor e, portanto, não supre o vício apontado. Ademais, conforme a Ata da Assembleia Geral Ordinária (ID 14914469), a nova diretoria executiva da cooperativa foi eleita apenas para o período de abril/2018 a março/2020. Ante o exposto, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sejam sanados os vícios apontados, sob pena de não conhecimento do recurso e de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, caput, § 2o, I e II, do CPC. A Apelante junta a procuração, em que consta o endereço dos outorgados, nos termos do art. 287, caput, do CPC (ID 16911839, pag. 199). O advogado Edson Nunes Batista, OAB/DF n. 58.156, até então representante processual da Apelada, conquanto munido de instrumento de mandato com as irregularidades retro, requer a juntada de subestabelecimento – datado de 15/06/2020 (ID 16936932, pag. 201), de poderes recebidos desta parte processual, ao advogado Maurício Wagner Alves de Sá, OAB/DF n. 14.253; bem como comunica a constituição de novo causídico para representá-la e requer a intimação deste procurador para promover “a regularização da representação processual” da Apelada (ID 16936917, pag. 200). Necessário se faz deixar bem vincado que neste subestabelecimento, também, consta uma assinatura, possivelmente, do senhor Fábio Braz da Costa, representante da Apelada, conforme eleição realizada no 07/04/2018, somente, para o período de 08 de abril de 2018 a 31 de março de 2020, conforme emerge da respectiva ata da assembleia em que foi realizada a eleição dos diretores deste biênio (ID 14914469, pags. 14/15). Na origem, no dia 01/02/2019, foi constituído o instrumento de mandato (ID 14914470, pag. 16) eivado da irregularidade apontada na decisão monocrática de ID 15862609, pags. 195/196. Nesta fase recursal, no dia 11/03/2020, o advogado Edson Nunes Batista - OAB/DF n. 58.156 - subscreve as contrarrazões (ID 14914690, pags. 187/191) da Apelada. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, caso prospere esta ordem de ideias, a irregularidade da representação processual da Apelada não foi sanada, nos termos dos arts. 75, VIII e 104, caput, ambos do CPC. Vejamos. Com efeito, subsume-se a basilares regras de direito processual civil que a pessoa jurídica é representada por quem seus atos constitutivos designarem ou por seus diretores, nos termos do art. 75, VIII, do CPC. Ademais, ao advogado, somente, é lícito postular em juízo, em nome da parte processual, munido da respectiva procuração, “salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, de acordo com o art. 104, caput, do CPC. Nos termos do que restou relatado, até o presente momento, apesar do fato de que quando subscreveu as contrarrazões, o advogado Edson Nunes Batista - OAB/DF n. 58.156 – tinha um instrumento de mandato com outorga de poderes pela Apelada, a irregularidade na representação processual desta parte processual, ainda, persiste, em razão do fato desta procuração não constar a qualificação do representante jurídico desta pessoa jurídica, nos termos do art. 75, VIII, do CPC. Ou seja, admitir-se o instrumento de mandato de ID 14914470, pag. 16, como válido seria incursionar na teratologia de que um ente abstrato, uma pessoa jurídica, possa, por si só, outorgar poderes a uma pessoa, seja física ou jurídica. Por conseguinte, nestes autos, este causídico não pode subestabelecer poderes ao advogado Maurício Wagner Alves de Sá, OAB/DF n. 14.253, até recebê-los da Apelada, através do seu representante. Ademais, em que pese a assinatura de uma pessoa, neste substabelecimento, como sendo a do senhor Fábio Braz de Costa, não foi juntada nova ata, em que se comprove a sua reeleição para o cargo de presidente da Apelada. Por fim, apenas para argumentar, da sucinta petição simples (ID 16936932, pag. 201) do advogado Edson Nunes Batista, OAB/DF n. 58.156 não é possível depreender se houve revogação ou renúncia aos poderes outorgados no mandato irregular, em razão deste causídico afirmar que “tendo em vista que a Cooperativa constituiu novo patrono, requer, assim, a intimação do referido causídico para a regularização da representação processual”. Assim, não se pode aguardar o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para a constituição de novo procurador ou cogitar sobre a continuidade da representação, por 10 (dez) dias seguintes, nos termos dos arts. 111, parágrafo único e 112, § 1o, ambos do CPC. Portanto, necessário se faz que a Apelada regularize a sua representação processual, nos termos da fundamentação retro, sob pena de desconsideração dos seus argumentos constantes nas contrarrazões em comento. Ante o exposto, indefiro o requerimento do advogado Edson Nunes Batista - OAB/DF n. 58.156, para determinar a intimação do advogado Maurício Wagner Alves de Sá, OAB/DF n. 14.253, a fim de promover “a regularização da representação processual” da Apelada, nos termos do art. 77, § 8o, do CPC. Reiterando os fundamentos da decisão monocrática de ID 15862609, pags. 195/196, nos termos do art. 933, caput, do CPC, determino, ainda, que se intime, pessoalmente, por via postal, a Apelada, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO - LTDA, para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, de acordo com os arts. 75, VIII e 104, caput, ambos do CPC, sob pena de desconsideração dos argumentos apresentados em suas contrarrazões, conforme regra inserta no art. 76, caput, § 2o, II, deste Código, através da juntada dos seguintes documentos: i) ata da assembleia em que conste a reeleição do senhor Fábio Braz de Costa para o cargo de seu presidente ou da eleição para este cargo de novo representante jurídico; e ii) instrumento de mandato, assinado pelo representante jurídico, em que conste a qualificação do mesmo (seja o reeleito ou outro), com a outorga de poderes de representação processual ao advogado Maurício Wagner Alves de Sá, OAB/DF n. 14.253, ou a outro causídico de sua preferência. Após o decurso de prazo, com ou sem a manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2020 19:34:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador